Tribunal: TJBA
Processo: 8004029-61.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004029-61.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: DIOGO PIMENTA LOPES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL DO APELO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que não conheceu de apelação, por ausência de dialeticidade recursal. O apelo havia sido interposto contra sentença que, em execução fiscal, extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a apelação interposta pelo Município preenche o requisito da dialeticidade recursal, exigido pelo art. 1.010, II e III, do CPC, a fim de permitir seu conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 932, III, do CPC autoriza o não conhecimento de recurso manifestamente inadmissível, como ocorre quando não há impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, por ausência de dialeticidade.

4. A sentença recorrida extinguiu o feito por abandono da causa, após inércia do exequente diante de ato ordinatório dando-lhe ciência da certidão negativa do oficial de justiça, determinando que se manifestasse e requeresse o que entendesse necessário no prazo de 05 (cinco) dias.

5. As razões da apelação não enfrentaram o fundamento da extinção (abandono), limitando-se a discutir aspectos genéricos da Lei de Execuções Fiscais e da CDA, o que configura dissociação entre o conteúdo recursal e o objeto da sentença.

6. O princípio da instrumentalidade das formas não pode ser invocado para suprir a ausência de requisito essencial de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de impugnação específica ao fundamento da sentença recorrida, consubstanciada no abandono da causa, impede o conhecimento da apelação por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

2. A instrumentalidade das formas não pode ser invocada para suprir requisito essencial de admissibilidade recursal, como a necessidade de correlação lógica entre os fundamentos da sentença e as razões do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III; 1.010, II e III; 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EREsp 1.927.148/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 21.06.2022, DJe 24.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível n
.
8004029-61.2022.8.05.0004
, em que figura como agravante e agravado, respectivamente,
MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS
e
DIOGO PIMENTA LOPES.

A
cordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso

e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interno, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA